Tribunal: TJSP
Processo: 2258349-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício – Situação excepcionalíssima – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258349-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante REUBI
FERRAREZI SANTIAGO e Paciente MARIA FERNANDA MARTINS DE ALMEIDA, é
impetrado EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DIREITO FERNANDO
LEONARDI CAMPANELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente MARIA FERNANDA MARTINS DE
ALMEIDA, e DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
2
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000
Impetrante: Reubi Ferrarezi Santiago
Paciente: Maria Fernanda Martins de Almeida
Impetrado: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Direito Fernando Leonardi
Campanella
Comarca: Artur Nogueira
Voto no 581
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Pleito de
conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar Paciente
com filho menor Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP ordem
concedida nos casos de mulheres presas que sejam gestantes,
puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, excetuados os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas,
as
quais
deverão
ser
devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício Situação
excepcionalíssima Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Reubi Ferrarezi Santiago, advogado inscrito na OAB/SP no 382.625, em favor de MARIA
FERNANDA MARTINS DE ALMEIDA, presa em flagrante e autuada por supostamente
estar incursa no crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, contra decisão
proferida em audiência de custódia pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de
Artur Nogueira, nos autos de no 1501074-93.2019.8.26.0666, com alegação de que a prisão
é ilegal e inconstitucional.
Sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi proferida de forma genérica, alegando que os requisitos ensejadores da
prisão preventiva estão ausentes no caso concreto. Afirma que a fundamentação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
3
motivou a decretação da prisão preventiva é inidônea e insatisfatória porque apenas se
baseou na gravidade abstrata do delito, se mostrando desnecessária a medida aplicada ao
caso concreto pela ausência de elementos concretos indicativos de que a prisão da paciente
seja necessária para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
A defesa informa ainda que a paciente é primária, portadora de bons
antecedentes, tem residência fixa, bem como atividade lícita, e que é mãe de 04 (quatro)
filhos com idade entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos e que dependem integralmente de seus
cuidados, sendo inviável a manutenção de sua custódia cautelar, razão pela qual pretende
que lhe seja concedida a medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura a seu favor, e posteriormente a
confirmação desta, concedendo a ordem definitivamente. Subsidiariamente, requer que seja
a paciente submetida à prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida nas folhas 92/95 deste feito. Em seguida, os
autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas
99/109, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca
de Artur Nogueira, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, vez que a paciente é primária, com bons antecedentes, tem
residência fixa, bem como atividade lícita, é mãe de quatro filhos que dependem de seus
cuidados, além de a fundamentação apresentada no decreto prisional ser inidônea e
insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
4
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia de
folhas 4/6 está demonstrada em virtude do auto de prisão em flagrante de folha 7, do
boletim de ocorrência de folhas 17/21, do auto de exibição/apreensão de folhas 22/23, e do
auto de constatação preliminar de folhas 24/25, com todas as numerações referindo-se aos
autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais militares Robert Henrique Ferreira e Gregory Antonio
Pereira Delage, e do depoimento da testemunha civil Adecio Millan, prestados na fase
inquisitorial (folhas 9/10, 11/12 e 13, respectivamente, dos autos de origem).
Extrai-se dos referidos depoimentos que policiais estavam em
patrulhamento em uma rotatória na cidade de Artur Nogueira quando se depararam com
um veículo GM/Ônix com placa de Santa Bárbara D'Oeste já de madrugada. Quando
iluminaram o interior do carro, perceberam que a passageira se tratava da paciente Maria
Fernanda, que já havia sido detida anteriormente por tráfico de drogas. Ela trazia uma
bolsa, dentro da qual foi localizado um saco plástico contendo pouco mais de um quilo de
pasta-base de cocaína. Com o motorista, que disse se tratar de motorista de Uber, nada de
ilícito foi encontrado, nem no interior de seu carro. A paciente relatou que foi à Santa
Bárbara D'Oeste buscar o entorpecente com um indivíduo chamado Bruno, que junto com
sua convivente Alice estariam vindo num outro carro logo mais atrás. Os policiais
conseguiram abordar o carro do casal, que negou as acusações de Maria Fernanda. Nada de
ilícito foi encontrado com o casal nem dentro do veículo em que estavam. O motorista do
Uber ainda relatou que pegou a passageira em Santa Bárbara D'Oeste, e quando do seu
embarque, estava acompanhada por um casal, e reconheceu as pessoas de Bruno e Alice.
Ainda, foi solicitada a presença da Policial Militar Vanessa, que realizou busca pessoal na
paciente e encontrou mais uma porção de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
5
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 61/63 dos autos
originários, que:
"Primariedade e ausência de antecedentes conhecidos, por si só, não são pressupostos que,
necessariamente, levam ao desencarceramento em qualquer espécie delitiva, devendo ser
analisado o tipo penal e a circunstâncias fáticas do caso, salientando que a averiguada, atento a
quantidade e natureza de drogas (1.320 kg de pasta base de cocaína), assim como ao eventual
envolvimento pretérito - já havia sido abordada três semanas antes, pode vir a não ser
conceituada como "pequena traficante", afastando-se, consequentemente, a figura privilegiada
prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
Por fim, entendo não ser o caso de aplicação do artigo 318, V e art.-318-A, caput, ambos do
CPP, assim como do entendimento externado no habeas corpus coletivo no 143.641/SP do C.
STF, na medida em que, segundo consta, a averiguada está inserida em atividade criminosa.
Ademais, apesar de constar nas informações sobre sua vida pregressa de que "cuida dos
filhos"- certidões de nascimento às fls. 45/48, importante lembrar que em pleno dia de semana,
deixou-os em casa, a noite, para transportar drogas, quando deveria estar ao lado deles,
fiscalizando, inclusive, suas rotinas e o aproveitamento escolar.
Outrossim, em audiência de custódia disse que para sair de casa, deixou seus filhos com seu
marido, com quem convive sob o mesmo teto, denotando haver quem, dentro do próprio seio
familiar, se disponibilize a cuidar dos infantes.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, sendo de conhecimento que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações
extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
da paciente para a garantia da ordem pública, visto que foram apreendidos com ela mais de
um quilo de pasta-base de cocaína e mais cinquenta e duas gramas de cocaína em uma
circunstância que indica um possível envolvimento com organização criminosa.
Diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, que demonstram a
gravidade da conduta imputada à paciente, bem como da situação em que flagrada, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se
mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Melhor sorte não assiste à impetrante no que diz respeito ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
6
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
A defesa alega que a paciente é mãe de quatro filhos que dependem
integralmente de seus cuidados, contudo, como pontuei no despacho que indeferiu a
liminar, observa-se que os menores não estão desassistidos, pois, de acordo com o que
consta dos autos, o genitor cuida das crianças diariamente para que a paciente possa
trabalhar, conforme relatado pela defesa.
Além disso, cumpre salientar que as disposições existentes acerca da
substituição, previstas especialmente no novo artigo 318-A do Código de Processo Penal,
não devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações
existentes em cada caso concreto, como demonstram os precedentes das Cortes Superiores.
No julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP, no C. STF, se fez constar
ressalva expressa, a fim de permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada,
excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse. Assim, pela aludida decisão da
Suprema Corte, houve a concessão da ordem para se “determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperes ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei
11.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício” (HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
20/02/2018).
E, de fato, verifica-se que peculiaridades existem, nesta hipótese
concreta, que autorizam a denegação da ordem.
Não obstante a paciente alegue ter quatro filhos, com idades entre 4 e 12
anos, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto se insere entre as “situações
excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo C. STF no HC no 143.641, as quais
impedem a concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
7
Note-se que, em recente decisão, proferida após o advento da redação do
art. 318-A do CPP, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou claro que devem,
mesmo, ser ressalvadas situações excepcionalíssimas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO
VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente não estava disponível para
consulta, tão pouco havia sido juntada pela defesa à época do decisum ora atacado,
correto o entendimento de que a impetração estava prejudicada, uma vez que não
era possível sequer verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido
mantida.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus
coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à
sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave
ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no
mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias
ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região,
exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida
grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g
de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de
fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da
incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019).
Na hipótese contida nos presentes autos, trata-se de ré que portava
elevada quantidade de entorpecente e que já havia sido detida outrora por tráfico de drogas,
como consta do já citado boletim de ocorrência, indicando profundo envolvimento com a
traficância.
Em caso como o presente, é necessário cautela, pois a concessão de
prisão domiciliar poderia representar benesse manifestamente indevida, premiando pessoa
que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole, insiste na vida criminosa, e poderia
expor as crianças a seus efeitos deletérios.
Assim, no caso concreto, existem peculiaridades “excepcionalíssimas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258349-17.2019.8.26.0000 -Voto no 581
8
que justificam a denegação do pedido.
Aliás, quanto a isto, repita-se como constou expressamente da decisão de
primeiro grau:
“Os indícios trazidos não permitem concluir que ela se afastará do meio criminoso caso
obtenha a liberdade, notadamente quando não tem ocupação lícita demonstrada nos autos. Ademais, a
soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a
chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. Portanto, não obstante
a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que seja concedida a prisão domiciliar a
indiciadas que possuam filhos menores, parece claro estar presente situação excepcionalíssima, que justifica
a conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 23).
Aduz o impetrante, ainda, que a paciente é primária, com bons
antecedentes e residência fixa, além de ocupação lícita. Contudo, isto não significa, por si
só, que a paciente possa ser colocada em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica
sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
MARIA FERNANDA MARTINS DE ALMEIDA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator